Tribunal: TJBA
Processo: 8064021-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064021-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO LEVITA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ISABELA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SATISFATIVIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064021-28.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante a
LEONARDO LEVITA DE ALMEIDA
e Agravado
GAFISA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02